Tribunal: TJDFT
Processo: 0728068-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0728068-83.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JENASSON GOMES BARBOSA AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DESPACHO Vistos etc. Encaminhem-se os autos à douta Defensoria Pública para que junte a petição inicial do presente "habeas corpus". Cumpra-se. Brasilia , 7 de janeiro de 2020 16:57:43. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator Eventual